Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de injúria qualificada e ameaça, em contexto de violência doméstica. A defesa sustenta que a revogação das medidas protetivas pela vítima afastaria a necessidade da prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente diante da revogação das medidas protetivas e da alegação de ausência de risco atual à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, munido de arma branca, teria ameaçado e injuriado sua companheira no interior do lar, na presença do filho do casal.
A reincidência do paciente em crimes de violência doméstica e o fato de estar cumprindo pena quando da suposta prática do delito demonstram sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva.
A manifestação da vítima pela revogação das medidas protetivas não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, uma vez que a violência doméstica frequentemente se insere em um ciclo de agressões sucessivas.
A jurisprudência admite a manutenção da segregação cautelar mesmo quando a vítima solicita a revogação das medidas protetivas, desde que haja elementos concretos indicando risco à sua integridade física e psicológica.
A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para justificar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da reiteração delitiva do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, III. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024; STJ, AgRg no RHC no 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024; TJDFT, HC no 0703609-80.2020.8.07.0000, rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 12/03/2020.